Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-45.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de algum dos pressupostos listados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser observados com rigor, uma vez que não se presta este recurso para a mera reapreciação da lide.
2. A via eleita não se presta para o reexame do mérito já sufragado em tempo oportuno, não merecendo provimento ainda que para fins de prequestionamento, se não vislumbrada, na decisão recorrida, as hipóteses previstas no art. 619 do CPP.
3. No caso, verifica-se que o réu foi condenado a pena definitiva fixada em 08 (oito) anos de reclusão, e que além de primário, não ostenta nenhuma circunstância judicial em seu desfavor. Assim, verificado equívoco no estabelecimento do regime inicial fechado da pena, deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para sanar o erro material do acórdão e alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos art. 33, §2o, alínea “b”, do CP.